Tribunal: TJPA
Processo: 0003202-41.2018.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-08-31

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL ? TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS ? ART. 33 DA LEI 11.343/06 ? DECISÃO ABSOLUTÓRIA - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ? REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA PARA CONDENAR A RÉ EM FACE DAS PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS ? PLAUSIBILIDADE ? PROVAS INARREDÁVEIS DA AUTORIA E MATERIALIDADE ILICITAS FUNDADAS NO AUTO DE APREENSÃO E LAUDO TOXICOLOGICO PROVISÓRIO ALIADA A PROVA ORAL COLHIDA QUE TORNA PRESCINDIVEL O LAUDO TOXICOLOGICO DEFINITIVO ? PRECEDENTES DO STJ/STF ? EVIDENCIADO O PROTAGONISMO DA RÉ NO EVENTO DELITUOSO, DE RIGOR CASSAR O DECISUM ABSOLUTÓRIO PARA CONDENAR A RÉ A PENA DE 05 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 500 DIAS MULTA ? DECISÃO UNÂNIME.I - No caso presente, a ausência do laudo definitivo toxicológico implicou na absolvição da acusada, em razão da falta de comprovação da materialidade delitiva, e não na nulidade do processo. Foi ressalvada, ainda, a possibilidade de se manter o édito condenatório quando a prova da materialidade delitiva está amparada em laudo preliminar, dotado de certeza idêntica ao do definitivo, certificado por perito oficial e em procedimento equivalente. No mesmo sentido o Supremo Tribunal Federal, em análise da matéria, também vem reverberando o posicionamento do Tribunal da Cidadania, onde o produto foi submetido à perícia técnica preliminar, realizado por peritos oficiais do estado, com grau de certeza equivalente ao do laudo definitivo, que constatou tratar-se de entorpecentes. Precedentes do STJ/STF;II - A eficácia probatória do testemunho dos policiais não pode ser desconsiderada, como patrocinado pela defesa, sem apresentar argumentos contundentes que sustentem suas razões. Ademais, a soma das circunstâncias não autoriza chegar a tal conclusão, uma vez que a prisão da ré não se deu por acaso, mas conforme já exposto, decorreu de ser encontrada certa quantidade de drogas com a mesma, concorrendo, desta forma, na modalidade ?guardar?, como descritos na Lei de Drogas. Desse modo, inviável o atendimento do pedido de absolvição formulado pela defesa;III ? Com relação a dosimetria aplicada, a qual encontrou sintonia com a jurisprudência deste Tribunal, no sentido que em havendo modulador desfavorável, a pena base pode ser elevada acima do patamar mínimo, inteligência das Súmulas 17 e 23 do TJPA;IV - Diante dos fatos e das evidências incontroversas que responsabilizaram o réu pela infração do tipo penal do art. 33 da Lei de drogas, em que foi condenada a pena de 05 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 500 DIAS MULTA.V - Recurso conhecido e provido. Unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
COMARCA DE ORIGEM: PRAINHA/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº 0003202-41.2018.814.0049
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
APELADO: JAQUELINE WANDA DOS SANTOS SALES.
RELATOR: DES. RÔMULO JOSE FERREIRA NUNES.
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - ART. 33 DA LEI 11.343/06 - DECISÃO ABSOLUTÓRIA -
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
- REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA PARA CONDENAR A RÉ EM FACE DAS PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS - PLAUSIBILIDADE - PROVAS INARREDÁVEIS DA AUTORIA E MATERIALIDADE ILICITAS FUNDADAS NO AUTO DE APREENSÃO E LAUDO TOXICOLOGICO PROVISÓRIO ALIADA A PROVA ORAL COLHIDA QUE TORNA PRESCINDIVEL O LAUDO TOXICOLOGICO DEFINITIVO - PRECEDENTES DO STJ/STF - EVIDENCIADO O PROTAGONISMO DA RÉ NO EVENTO DELITUOSO, DE RIGOR CASSAR O
DECISUM
ABSOLUTÓRIO PARA CONDENAR A RÉ A PENA DE 05 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 500 DIAS MULTA - DECISÃO UNÂNIME.
I - No caso presente, a ausência do laudo definitivo toxicológico implicou na absolvição da acusada, em razão da falta de comprovação da materialidade delitiva, e não na nulidade do processo. Foi ressalvada, ainda, a possibilidade de se manter o édito condenatório quando a prova da materialidade delitiva está amparada em laudo preliminar, dotado de certeza idêntica ao do definitivo, certificado por perito oficial e em procedimento equivalente. No mesmo sentido o Supremo Tribunal Federal, em análise da matéria, também vem reverberando o posicionamento do Tribunal da Cidadania, onde o produto foi submetido à perícia técnica preliminar, realizado por peritos oficiais do estado, com grau de certeza equivalente ao do laudo definitivo, que constatou tratar-se de entorpecentes. Precedentes do STJ/STF;
II - A eficácia probatória do testemunho dos policiais não pode ser desconsiderada, como patrocinado pela defesa, sem apresentar argumentos contundentes que sustentem suas razões. Ademais, a soma das circunstâncias não autoriza chegar a tal conclusão, uma vez que a prisão da ré não se deu por acaso, mas conforme já exposto, decorreu de ser encontrada certa quantidade de drogas com a mesma, concorrendo, desta forma, na modalidade ¿guardar¿, como descritos na Lei de Drogas. Desse modo, inviável o atendimento do pedido de absolvição formulado pela defesa;
III - Com relação a dosimetria aplicada, a qual encontrou sintonia com a jurisprudência deste Tribunal, no sentido que em havendo modulador desfavorável, a pena base pode ser elevada acima do patamar mínimo, inteligência das Súmulas 17 e 23 do TJPA;
IV - Diante dos fatos e das evidências incontroversas que responsabilizaram o réu pela infração do tipo penal do art. 33 da Lei de drogas, em que foi condenada a pena de
05 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 500 DIAS MULTA.
V - Recurso conhecido e provido. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e julgá-lo provido
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Des. Milton Nobre.
Belém, 17 de agosto de 2020
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

MINISTÉRIO PÚBLICO, i
nconformado com a r. sentença que ABSOLVEU a ré JAQUELINE WANDA, das acusações de tráfico de drogas nos termos do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, manejou o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel/PA.

Em suas razões, o apelante pugnou que as provas seriam mais que suficientes para balizar um decreto condenatório, sendo necessário a reforma da sentença
a quo,
a fim de que a ré Jaqueline Wanda dos Santos Sales seja condenada nas sanções do art. 33, da Lei n°. 11.434/06, pois o conjunto probatório demonstrou de modo irrefutável a autoria e materialidade delitiva, fls. 30/35.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública Estadual, sustentou a manutenção da decisão singular em face da ausência do laudo toxicológico definitivo, requerendo o desprovimento do apelo, com a manutenção do édito absolutório, fls. 37/39. Nesta Superior Instância, o
custo legis
opinou pelo conhecimento e pelo provimento do recurso interposto.

À revisão.

É o relatório e peço a inclusão do presente feito na
PAUTA VIRTUAL DE JULGAMENTOS.
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Consta dos autos que Jaqueline Wanda dos Santos Sales, devidamente qualificada; foi denunciada como incurso nas sanções do art. 33, da Lei 11.343/06. Narra a exordial que no dia 16/04/2018, policiais foram até a residência da acusada, cumprir mandado de prisão expedido em 01/11/2017. E ao chegarem, foram recebidos por Maria Helena Trindade dos Santos, genitora da acusada, a qual informou que Jaqueline se encontrava no quarto.

Expõe que os policiais adentraram no imóvel, visualizaram a acusada indo em direção à cama, e saindo de perto do guarda roupa com uma caixa na mão. Durante a revista foi encontrado, dentro da caixa, 12 embalagens de uma substância semelhante à maconha, um rolo de plástico--filme, utilizado na confecção das embalagens

A ré foi devidamente processada e ao final absolvida, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. Irresignado, o Ministério Público manejou o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada Juízo da Vara Criminal de Santa Izabel/PA.

É a síntese dos fatos, passo a análise do apelo.

VOTO

DA REFORMA DO
DECISUM
ABSOLUTÓRIO PARA CONDENATÓRIO

De início, é de se esclarecer que, em se tratando de prisão em flagrante, a inexistência de juntada do laudo definitivo não constitui condição de procedibilidade da ação penal, uma vez, nos termos do art.
50
,
§ 1º
, da Lei
11.343
/06, o laudo provisório, que pode ser firmado tanto por perito oficial como por pessoa idônea, seria suficiente para caracterizar a materialidade do delito necessária para efeito da lavratura do auto de prisão. Logo, além de não constituir condição de procedibilidade, a legislação processual penal não impõe ao magistrado a prolação de sentença apenas quando juntado o laudo definitivo, porquanto, o julgador deve formar sua convicção com base na livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, nos termos do art.
155
do
Código de Processo Penal
. (Nessa perspectiva: TJCE, AP 0010907-29.2016.8.06.0164, Rel. Des. Mário Parente Teófilo Neto, 1ª Câmara Criminal, DJ 28/08/2019).

Com efeito, extraiu-se do acervo processual a prova da materialidade, através do Laudo de Constatação de fl. 22 do IPL, além do laudo preliminar de constatação da substância entorpecente, assinado por perito criminal Luiz Walter Carvalho de Souza (Perito Criminal/ 5094941/2), que identificou o material apreendido como sendo maconha. Desta forma, comprovou-se a materialidade do delito de tráfico de drogas. Todavia, o laudo definitivo contém os fundamentos necessários e suficientes à demonstração da materialidade do delito para um juízo definitivo típico da sentença, de forma que tem a natureza jurídica de prova, não podendo ser sua ausência confundida com mera nulidade, a qual corresponde à sanção cominada pelo ordenamento jurídico ao ato praticado em desrespeito a formalidades legais.

Cabe ressaltar que no presente caso inexiste dúvida de que a substância apreendida se trata de maconha. O laudo de constatação preliminar (fl. 17-IPL) aponta nesta direção e a ré também reconheceu a natureza da droga apreendida em sua residência, tornando o fato inconteste e a perícia secundária.

A materialidade do crime, portanto, está sobejamente comprovada. Isto porque, o cotejo do laudo de constatação provisória com a confissão da ré, reforçam a assertiva de que o produto encontrado realmente era maconha, garantem margem segura de certeza. Assim, existindo conjunto probatório harmônico sobre a materialidade delitiva, o processo pode receber julgamento sem que disso decorra qualquer mácula de ilegalidade ou cerceamento de defesa. Exatamente neste sentido vem decidindo o STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL TRÅFICO DE DROGAS E ABSOLVICÃO IMPOSSIBII.IDADE SÚM. N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE LAUDO DEFINITIVO. AMOSTRAGEM. PENA MAJORADA DEVIDO A QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. AFASTAMENTO DA REDUTORA PREVISTA NO ART.
33
,
§ 4º
, DA LEI N.
11.343
/06. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, consideradas as peculiaridades do caso, a juntada aos autos do laudo toxicológico definitivo é prescindível, se a comprovação da materialidade do ato infracional ocorrer por outros meios de prova, sendo certo, ainda, que inexiste ilegalidade na realização do exame pericial por amostragem. (AgRg no AREsp no 1028584/RJ. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. 5ª T. Jul em 15/08/2017. Pub. em 25/08/2017).

Deveras, em consulta à jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto, verifica-se que em 26 de outubro de 2016, no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial de n. 1.544.057/RJ, a Terceira Seção do STJ ¿uniformizou o entendimento de que a ausência do laudo definitivo toxicológico implica na absolvição do acusado, em razão da falta de comprovação da materialidade delitiva, e não na nulidade do processo. Foi ressalvada, ainda, a possibilidade de se manter o édito condenatório quando a prova da materialidade delitiva está amparada em laudo preliminar, dotado de certeza idêntica ao do definitivo, certificado por perito oficial e em procedimento equivalente¿ (STJ, HC 439.770/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 11/06/2019).

O Supremo Tribunal Federal, em análise da matéria, também vêm reverberando o posicionamento do Tribunal da Cidadania, como se observa, e. g., do HC 174954 AgR (Relator Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. em 04/10/2019), em caso no qual o réu ¿foi preso em flagrante e confessou a prática do delito. O produto foi submetido à perícia técnica preliminar - realizado por peritos oficiais do estado, com grau de certeza equivalente ao do laudo definitivo - que constatou tratar-se de entorpecentes¿.

Ocorre que, como exemplificado, as hipóteses excepcionalíssimas acolhidas pelas Cortes Superiores, em sua grande maioria fazem referência a contextos processuais em que, além de outros elementos probatórios, como testemunhos e a própria confissão do acusado, verificou-se que o laudo provisório foi realizado por perito oficial do estado, fator a lhe conferir grau de certeza equivalente ao definitivo. Com efeito, em face das evidências incontroversas acerca da natureza da droga apreendida, de rigor analisar as demais provas dos autos:

Em juízo, a testemunha IPC Geraldo Magella de Miranda Padilha afirmou:
Que se recorda das diligencias; Que foi passado pelo diretor para realizar o cumprimento do mandado de sentença condenatória; Que reuniu a equipe; Que foram até o endereço da acusada; Que foram recebidos pela mãe da acusada; Que pelo lado de fora da casa foi o IPC Roberto ocasião em que viu a acusada dentro do quarto ir em direção ao guarda-roupa; Que nesse momento um dos colegas encontrou em uma caixa de sapato uma quantidade de substancia que aparentava ser maconha; Que a substancia estava embalada com plástico filme; Que eram 11 embalagens; Que a acusada admitiu que estava Comercializando; Que a acusada vendia cada uma pela quantia de R$ 5,00 (...)". (mídia anexa à fl. 25).

A testemunha IPC Roberto Hamilton Barro Palheta, em juízo, asseverou:
Que se recorda dos fatos; Que estava de serviço na Seccional; Que foi informado pelo Chefe de Operações para cumprimento a mandado de prisão contra a acusada; Que realizaram diligencias; Que já conhecia a acusada; Que chegando na residência foram recebidos pela mãe da acusada; eu a mesma autorizou a entrada, informando ainda que sua filha estaria no quarto; Que foi o primeiro a chegar no quarto; Que percebeu quando a acusada levantou da cama e se direcionou ao guarda-roupas com uma caixa na mão; Que
.
dentro da caixa foi encontrada uma certa quantidade de entorpecentes; Que acredita que eram pouco mais de dez ou vinte embalagens; Que foram encontrados rolos de plástico filmes; Que a acusada admitiu que a droga era de sua propriedade; Que a acusada informou que fracionava a droga para vender pela quantia de R$5,00 (...)". (mídia à fl. 25).

A acusada, por ocasião do interrogatório, confessou a autoria do crime, conforme depoimento constante do CD de Mídia de fls.
25, verbis:
Que a droga era de sua propriedade; que a droga localizada era maconha; que eram 11 (onze) embalagens de maconha; que estavam embaladas em plástico filme.

Acerca do depoimento de agentes policiais, a jurisprudência pátria é uníssona em confirmar a sua validade, mormente quando ela é coerente com os demais elementos de convicção presentes no processo.
¿HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PENA: 7 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO E 17 DIAS-MULTA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS, EM JUÍZO, POR POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO. PRECEDENTES DESTE STJ. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR RECONHECIMENTO DE INSUBSISTÊNCIA DAS PROVAS DOS AUTOS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.
1. Conforme orientação há muito sedimentada nesta Corte Superior, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito, tal como se dá na espécie em exame.

2. A absolvição do paciente por reconhecer a insubsistência do acervo probatório que dá suporte ao decreto condenatório implica exame aprofundado das provas, providência que refoge aos estreitos limites do Habeas Corpus. 3. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial. (HC 156.586/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2010, DJe 24/05/2010).

A eficácia probatória do testemunho dos policiais não pode ser desconsiderada, como patrocinado pela defesa, sem apresentar argumentos contundentes que sustentem suas razões. Ademais, a soma das circunstâncias não autoriza chegar a tal conclusão, uma vez que a prisão da ré não se deu por acaso, mas conforme já exposto, decorreu de ser encontrada certa quantidade de drogas com a mesma, concorrendo, desta forma, na modalidade ¿guardar¿, como descritos na Lei de Drogas. Desse modo, inviável o atendimento do pedido de absolvição formulado pela defesa.

Nesse sentido:
"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (STF - 1.ª T. - HC N.º 73518-SP - REL. MIN. CELSO DE MELLO - DJ 18.10.1996).

Prudente destacar que a prova produzida pelo agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor, por revelar interesse particular na investigação penal, agiu facciosamente ou quando restar demonstrado, tal como ocorre com as demais testemunhas, que as suas declarações não encontraram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos¿. (STF, HC nº 73.518 SP, Rel. Ministro Celso de Mello);

Ademais, a eventual divergência pessoal com os policiais não foi demonstrada pela defesa, nas razões do recurso, tão pouco restou provada que os policiais teriam obtido alguma vantagem ou promoção pessoal. Logo, estando provada a autoria e materialidade, a manutenção da sentença se impõe como medida de direito e de justiça.

Diante das evidências do acervo processual, temerário a manutenção do decreto absolutório, consubstanciado na ausência de comprovação da materialidade do crime, em face da ausência do laudo toxicológico definitivo, onde o juízo aferiu a insuficiência do auto de apreensão e o laudo de constatação, para formalizar um juízo condenatório.
STJ: "A simples verificação deque as substâncias prescritas pelo paciente encontram-se elencadas na Portaria 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde(SVS/MS) na lista Cl, que trata das substâncias sujeitas a controle especial, é suficiente para a sua caracterização como droga, sendo prescindível a realização de exame pericial para a constatação de que tais substâncias, efetivamente, causam dependência. O exame pericial será necessário para que outros dados(v.g.: natureza e quantidade da substância apreendida, potencialidade tóxica etc.), que não a possibilidade de causar dependência, sejam aferidos, porquanto esse último ponto já é respondido a partir da previsão da substância nas listas mencionadas" (HC 139667-RJ, 5' T., rel. Felix Fischer, 17.12.2009, v.u.).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a materialidade do crime de tráfico de entorpecentes deve ser comprovada mediante a juntada aos autos do laudo toxicológico definitivo. Entretanto, tal entendimento deve ser aplicado na hipótese em que há a apreensão da substância entorpecente, justamente para se aferirem as características da substância apreendida, trazendo subsídios e segurança ao magistrado para o seu juízo de convencimento acerca da materialidade do delito. Na hipótese, o laudo de exame toxicológico definitivo da substância entorpecente não é condição única para basear a condenação se outros dados suficientes, incluindo a vasta prova testemunhal e documental produzidas na instrução criminal, militam no sentido da materialidade do delito. (...)" (STJ, HC 91727/MS, Relator: Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, j. 02/12/2008, p. DJe 19/12/2008).

Conveniente anotar que a existência de outros processos criminais contra a Acusada, ainda que sem condenação transitada em julgado, afasta a incidência da minorante do art.
33
,
§ 4.º
, da Lei n.º
11.343
/06. Precedente do STJ.

O instituto do tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, se trata de uma causa de diminuição de pena que estabelece a redução de um sexto a dois terços das penas referentes aos delitos definidos no caput e § 10º do mencionado artigo. Para fazer jus à aplicação desta causa de diminuição de pena, é necessário que o agente preencha, cumulativamente, os seguintes requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades criminosas e não participar de organização criminosa

Diante das razões de fato e de direito expostas,
data vênia
o juízo singular, uma vez que restou provado que a droga apreendida seria voltada para o comércio, ou seja, para a traficância. Nos termos esposados, de rigor responsabilizar JAQUELINE WANDA DOS SANTOS SALES, nos termos do art. 33 da Lei de Drogas.

Trata-se de Ação Penal Pública Incondicionada, objetivando-se apurar no presente processo a responsabilidade criminal de JAQUELINE WANDA, em tese, pela prática do delito tipificados na peça vestibular acusatória.
Art. 33 da Lei n° 11.343/06 -- Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena -- reclusão de 5(cinco) a 15(quinze) anos e pagamento de 500(quinhentos) a 1.500(mil quinhentos) dias-multa.

Atento às diretrizes e normas estabelecidas no art. 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena. Em análise as diretrizes traçadas pelos artigos 59, do Código Penal Brasileiro e 42, da Lei n° 11.343/06, verifico, que a Culpabilidade não favorece a ré, em face da elevada relevância em face do desserviço que prestou a sociedade ao disseminar o caos que desagrega famílias e torna seres humanos em zumbis, assim diante da relevância da ação pratica de rigor classificar como desfavorável; Antecedentes, normal a espécie; Conduta Social, nesta circunstância deve ser levado em consideração o comportamento da agente no seio social, familiar e profissional, subsídios ausentes nos autos que inviabiliza qualquer valoração; Motivo do Crime, a ré enveredou pelo mundo do crime como forma de subsistência, de maneira consciente ignorando suas reais consequências; sendo tal circunstância normal ao crime; Circunstâncias em que ocorreu o crime, em sua casa quando se preparava para esconder a drogas, deve ser aferido de forma neutra; Consequências do crime , onde deve ser valorado o resultado da própria ação do agente, principalmente a maior ou menor repercussão e efeitos da conduta da mesma, uma vez que o tráfico de droga tem efeitos infinitamente maléficos as famílias, levando centenas/milhares de jovens, em pleno desenvolvimento físico e mental, a delinquência e marginalização, pois para comprarem drogas, cometem homicídios, roubos, furtos, entre outros delitos, em face da culpabilidade ter o mesmo raciocínio, reputo neutra; Personalidade sem elementos para aferi-la no mesmo sentido o Comportamentos da vítima. Desta forma, se observa que a aplicação da pena deve permanecer, na primeira fase, num patamar acima do patamar mínimo, devido o vetor da culpabilidade ter sido aferido de forma desfavorável (Súmula 17 do TJPA).

Com efeito, as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB não lhes são totalmente favoráveis, devendo a aplicação da pena, na primeira fase, em vista
destas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena-base em 05 anos e 06 meses de reclusão e ao pagamento de 520 dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, observado o disposto pelo artigo 60, do Código Penal Brasileiro. Em face da atenuante da confissão espontânea e da menoridade, cediço detratar a pena provisória em 06 meses de reclusão, restando a pena em 05 anos de reclusão e 500 dias multa.

Por fim, na terceira fase, não se vislumbra a presença da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, conforme já fundamentado, eis que a acusada não preenche os requisitos subjetivos para tal, Da mesma forma, não se vislumbra causa de aumento, razão pela qual torno a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, com valor unitário no mínimo legal, em consonância com o disposto 33, § 2°, b, do Código Penal Brasileiro, a condenada deverá cumprir a pena acima aplicada em regime inicialmente SEMIABERTO.

Conveniente ponderar, que o ordenamento jurídico pátrio não vinculou o Julgador a nenhuma forma tabelada para arbitrar a quantidade de pena a cada circunstância judicial negativa, o Princípio da Razoabilidade, marcado pelo "bom senso e vedação de medidas excessivas" deve ser sempre a diretriz predominante na dosagem da reprimenda na 1ª fase do sistema trifásico, ao passo que existindo balizas negativas, é inflexível o deslocamento da pena-base do montante mínimo legal. Portanto, diante dos argumentos esposados, segue inalterado o
quantum
de pena base aplicada, a qual atendeu satisfatoriamente a legislação pertinente.

Diante dos fatos e das evidencias incontroversas que responsabilizaram a ré
JAQUELINE WANDA DOS SANTOS SSALES,
pela infração do tipo penal do art. 33 da Lei de drogas, ocasião em que foi observada a congruência acusatória capaz de cassar o pleito absolutório para condenar a acusada a pena de
05 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E AO PAGAMENTO DE 500 DIAS MULTA,

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
conheço do apelo e dou-lhe provimento
, nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 17 de agosto de 2020
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
Relator